Tribunal: TJSP
Processo: 2130928-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL - Pressupostos de Admissibilidade - PREPARO - Minuta recursal que deve ser instruída com o comprovante de recolhimento do preparo no ato de interposição, conforme artigos 1.007, caput e 1.017, § 1o, do CPC - Agravante não beneficiário da justiça gratuita - Intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL - Pressupostos de Admissibilidade - PREPARO - Minuta recursal que deve ser instruída com o comprovante de recolhimento do preparo no ato de interposição, conforme artigos 1.007, caput e 1.017, § 1o, do CPC - Agravante não beneficiário da justiça gratuita - Intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC - Não cumprimento da determinação - DESERÇÃO configurada - Inteligência do Art. 1017, § 1o, do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Inadmissibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.